Tribunal: TJMT
Processo: 1020139-36.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020139-36.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (AGRAVANTE), FERNANDO CARLOS DA COSTA - CPF: 545.668.001-72 (AGRAVADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODOLFO PULCHERIO CESPEDES - CPF: 016.056.281-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO UTILIZADO EM
DESMATAMENTO ILEGAL
.
FIEL DEPOSITÁRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIV
O.
AUSENTE O DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que
, liminarmente, determinou
que os tratores apreendidos
em razão de prática de infração ambiental

fossem entregues
ao impetrante
,
na condição de fiel depositário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar se, ao presente caso,
é cabível a nomeação do particular como fiel depositário de bens apreendidos em razão da prática de infração ambiental, à luz da legislação ambiental e dos entendimentos jurisprudenciais recentes.

III. Razões de decidir

3. A apreensão de

ben
s utilizados na infração ambiental encontra amparo no art. 25 da Lei 9.605/98 e nos
arts
. 101 e 105 do Decreto Federal 6.514/2008, que estabelecem a possibilidade de apreensão de instrumentos utilizados na prática da infração ambiental, independentemente da natureza do bem. 4.
A
nomeação do proprietário como fiel depositário não é um direito subjetivo, cabendo à Administração Pública a decisão fundamentada, conforme o juízo de oportunidade e conveniência (
STJ -
REsp 1814947/CE). 5.
A pendência de julgamento no processo administrativo
não constitui
direito líquido e certo
de liberação dos tratores apreendidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Reformada a decisão de primeiro grau para indeferir a tutela provisória de urgência. Tese de julgamento: “1.
O direito líquido e certo é um direito que deve ser provado de plano (de imediato), devendo ser induvidoso, apto a ser reclamado, visto que seus requisitos legais, sua extensão e exigibilidade se encontram preenchidos em totalidade
2. Não existe direito subjetivo do proprietário de maquinário apreendido em ser nomeado fiel depositário, cabendo à Administração Pública a decisão conforme o juízo de oportunidade e conveniência.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.605/98, art. 25; Decreto 6.514/2008,
arts
. 101 e 105.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1814947/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança n.º 1002623-11.2023.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar:

“Pelo exposto e sem prejuízo de revogação posterior, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, DEFIRO EM PARTE a liminar tão somente para determinar a condição de fiel depositário à parte impetrante do TRATOR ESTEIRA DE COR AMARELA, MODELO D50, MARCA KOMATSU, COM GARFO e do TRATOR ESTEIRA DE COR AMARELA, MODELO AD78, MARCA FIAT ALLIS, COM LÂMINA, até o julgamento do processo administrativo, mediante termo de fiel depositário, a ser lavrado pela autoridade administrativa, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 10 (dez) dias.

Após, abra-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para os fins do art. 12, da Lei n. 12.016/2009 e, a seguir, conclusos.

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema”.

Em suas razões recursais, a
duz que “os fiscais cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão de instrumentos que nitidamente estavam contribuindo para a consecução da infração ambiental, conforme consta dos documentos juntados aos autos pelo próprio Autor”, e que “em momento algum em sua inicial, a parte refutou que o maquinário estaria sendo usado para a prática ilegal”.

Fundamenta que a Lei 9.605/98, ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, com a posterior venda do bem, não diferenciou a natureza intrinsecamente lícita ou ilícita destes, cabendo a sanção para qualquer deles, bastando, para tanto, que esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ambiental.

Assevera que, de acordo com os
arts
. 105 e 106, do Decreto 6.514/08 c/c art. 5º, do Decreto 1.986/13, é apenas excepcional a possibilidade de nomeação do particular como fiel depositário, pois, em regra, os bens devem ficar sob a guarda de órgão ou entidade responsável.
Sem preliminares arguidas.

Nesses termos, requereu o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso,
p
a
ra
que seja refor
mada a decisão objurgada, nos termos alinhavados nestas razões.

Deferido o efeito suspensivo ao recurso (Id. 228566692).

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 232118172). Sem preliminares arguidas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo
provimento do recurso

(Id.
239595667
).

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos
do art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça
(Id.
228313688
).

É o relatório.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

Des
embargador

José Luiz Leite
L
indote

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do mandado de segurança n.º 1002623-11.2023.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar:

“Pelo exposto e sem prejuízo de revogação posterior, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, DEFIRO EM PARTE a liminar tão somente para determinar a condição de

fiel depositário à parte impetrante do TRATOR ESTEIRA DE COR AMARELA, MODELO D50, MARCA KOMATSU, COM GARFO e do TRATOR ESTEIRA DE COR AMARELA, MODELO AD78, MARCA FIAT ALLIS, COM LÂMINA, até o julgamento do processo administrativo, mediante termo de fiel depositário, a ser lavrado pela autoridade administrativa, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 10 (dez) dias.

Após, abra-se vista ao MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para os fins do art. 12, da Lei n. 12.016/2009 e, a seguir, conclusos.

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema”.

Trata-se, em origem, de mandado de segurança
impetrado pelo ora Agravado,
que objetiva a restituição do bem apreendido no âmbito de processo administrativo que tramita perante a SEMA-MT, em razão da constatação de sua utilização na prática de infração ambiental (Vide Termo de Apreensão nº 20205079).

Subsidiariamente,

pugna por sua nomeação como fiel depositário, alegando ser proprietário e terceiro de boa-fé. São os bens: a) Trator Esteira, cor amarela, modelo D50, marca Komatsu, com garfo; b) Trator Esteira, cor amarela, modelo Elo AD78, marca Fiat Allis, com lâmina.

A liminar foi deferida pelo Juízo de origem, nos termos anteriormente
expostos. Diante da insurgência, o Estado de Mato Grosso
interpôs
o presente recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, aduz que “os fiscais cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão de instrumentos que nitidamente estavam contribuindo para a consecução da infração ambiental, conforme consta dos documentos juntados aos autos pelo próprio Autor”, e que “em momento algum em sua inicial, a parte refutou que o maquinário estaria sendo usado para a prática ilegal”.

Fundamenta que a Lei 9.605/98, ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, com a posterior venda do bem, não diferenciou a natureza intrinsecamente lícita ou ilícita destes, cabendo a sanção para qualquer deles, bastando, para tanto, que esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ambiental.

Assevera que, de acordo com os
arts
. 105 e 106, do Decreto 6.514/08 c/c art. 5º, do Decreto 1.986/13, é apenas excepcional a possibilidade de nomeação do particular como fiel depositário, pois, em regra, os bens devem ficar sob a guarda de órgão ou entidade responsável. Sem preliminares arguidas.

Pois bem.

Da análise dos documentos administrativos, consta que o Auto de Infração relacionado (nº 2020
3183)
foi lavrado
em 29.09.2020,
em fiscalização realizada no imóvel rural Fazenda Santa Izabel, localizado no Município de Novo São Joaquim,
pelas seguintes ocorrências:

“
1-
Desmatar vegetação nativa em área correspondente a 147,15916ha em área de reserva legal de domínio privado, sem prévia autorização do órgão ambiental competente.

2-
Desmatar a corte raso demais formações nativas, área correspondente a 41,815909ha em área fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente
.

Dispositivos legais infringidos:

Art. 70 da Lei Federal 9.605/98, c/c art. 51 do Decreto Federal 6.514/2008.

Art. 70 da Lei Federal 9.605/98 c/c art. 52 do Decreto Federal 6.514/2008”.

O Relatório
Técnico nº 256/1ª CIAPMPA/BPMP
A/PMMT, que relata a fiscalização ambiental
realizada
através da área apontada pela equipe de monitoramento da Coordena
doria de Fiscalização de Flora (CFFL) da SEMA,
informa sob fé pública:

“[...]
es
s
a
G.U se deparou com duas máquinas trator esteira em operação
realizando
o
en
leiramento
de uma mata, perguntando a um dos operadores, o Sr. Evaldo dos Santos, se eles portavam a licença necessária para tal fim, o mesmo respondeu que não [...]
Em vistoria mais detalhada pela propriedade foi constatado desmate a corte raso em bioma do cerrado, em consulta ao banco de dados da SEMA foi verificado que a proprie
dade não tem qualquer tipo de autorização pelos órgãos ambientais competentes para tal atividade. A equipe de policiais se deslocou até o local do desflorestamento apont
ado pela GPFCD da SEMA e constatou in loco no trajeto percorrido, no entorno da coordenada geográfica
Lat
(...) a veracidade do monitoramento. No caminhamento percorrido pela guarnição, foram constatadas áreas desmatadas dentro de área de reserva legal sendo
147,156916ha e fora de área de reserva legal sendo 41,815909”.

A
apreensão de veículos
/bens/ maquinários
que nitidamente contribuíram para a consecução da infração ambiental encontra amparo na Lei nº 9.605/98:

“Capítulo III

Da Apreensão do Produto e do Instrumento de Infração Administrativa ou de Crime

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

§ 4º Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”.

De fato, a legislação
não realizou distinção entre

a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita
dos
instrumentos sujeitos à aplicação do art. 25,
cabendo a sanção
disciplinada
para qualquer
objeto/material/produto que
esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa
ou de crime ambiental.
No que se refere ao ponto, também discorre o Decreto Federal nº 6.514/2008:

“
Art. 101.
Constatada a infração ambiental
, o agente autuante, no uso do seu poder de polícia, poderá adotar as seguintes medidas administrativas:

I -
apreensão
;

[...].

Art. 102. Os animais, produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos,
veículos de qualquer natureza
referidos no inciso IV do art. 72 da Lei no 9.605, de 1998,
serão objeto da apreensão
de que trata o inciso I do art. 101, salvo impossibilidade justificada.

Parágrafo único. A apreensão de produtos, subprodutos, instrumentos, petrechos e veículos de qualquer natureza de que trata o caput independe de sua fabricação ou utilização exclusiva para a prática de atividades ilícitas.

[...].

Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I -
a
órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao
próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações
.

§1º Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§2º Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§3º A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito”

(grifo nosso).

O Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n. 38/1995) assim também dispõe:

Art. 102 As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

[...]

IV -
apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

[...].

Art. 110 A apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, apetrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, bem como a destruição ou inutilização do produto serão precedidas da lavratura dos respectivos termos.

[...].

Art. 114 Os veículos e as embarcações utilizados na prática de infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa ou após o deferimento da defesa administrativa, podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma da legislação federal vigente.

Dessa forma
,
a apreensão dos tratores
se deu diante da constatação, via satélite e após em vistoria
in loco
,
do: a) desmate de
vegetação nativa
de
147,15916ha em área de reserva legal de domínio privado, sem prévia autorização do órgão ambiental competente
; b) desmate
a corte raso demais formações nativas
em
41,815909ha em área fora da reserva legal, sem autorização da autoridade competente
, vide Termo de Apreensão n. 20205079 e Termo de Depósito n. 20206018, ambos datados de 17.09.2020, relacionados ao Auto de Infração transcrito.

Conforme já suficientemente suscitado pelo Juízo,
o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, pela perda de bens empregados em ilícitos ambientais, independentemente de sua adaptação ou utilização recorrente (REsp Nº 1.814.944- RN (2019/0141716-5), Relator Mauro Campbell Marques, j. 10/02/2021).

À propósito,

ser
o proprietário de veículo apreendido em razão de infração administrativa ambiental não

titulariz
a
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos artigos 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência, consoante entendimento firmado pelo c. STJ.

Em melhor elucidação,
transcrevo a fundamentação do

Superior Tribunal de Justiça
na temática
, quando do julgamento do REsp n. 1814947/CE
. C
onfira-se a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA
– APREENSÃO
DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE

OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS –
INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO
.

1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não
titulariza
direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos
arts
. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021,
DJe
26/03/2021)
[
g.n
].

Em outro ponto
, sublinho o Tema 1
.
036 (STJ), que fixou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que manteve a concessão da ordem em mandado de segurança objetivando, além do desbloqueio do acesso ao sistema de emissão de documento de origem florestal, a devolução de veículos apreendidos na prática de infração ambiental.
2. Entendeu a Corte de origem que os bens utilizados na prática de infração ambiental não são passíveis de apreensão, na forma do art. 25, § 4º, da Lei 9.605/1998, se não for identificada situação de uso específico e exclusivo para aquela atividade ilícita.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
de 09/10/2019).
4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]
erece
ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".
5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s
arts
. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental",
por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

8. Recurso especial provido para denegar a segurança no que importa ao pedido de restituição dos veículos. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ

(REsp n. 1.816.353/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021,
DJe
de 16/3/2021.)
[
g.n
].

Ademais, não se pode olvidar que o direito ambiental é regido pelo princípio da solidariedade, de modo que a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, seja por ação ou omissão.
Reforça-se, assim, a intenção legislativa de tipificar

a apreensão com
a
finalidade
conjunta de se
evitar a continuidade da prática de condutas ilícitas, embasada nos princípios da precaução e da prevenção.

À vista disso
,
não se vislumbram indícios de
ilegalidade ou abusividade na atuação da Administração Pública por seus agentes de fiscalização ambiental
ou
na lavratura do Termo de Apreensão
n.
20205079
, de
17.09.2020
, eis que a apreensão é resultante de sua atuação no poder/dever de fiscalização
e conforme o rigor da letra da lei
.

Isso porque o
s
veículo
s
apreendido
s
estava
m
sendo usado
s
na prática de infração ambiental no momento da vistoria
in loco
, conforme informações constantes no Relatório Técnico n.
nº 256/1ª CIAPMPA/BPMPA/PMMT,

anexado aos autos originários.

Sustenta o Agravado que o processo administrativo pende de deliberaç
ão quanto à destinação dos bens
,
o que fere o art. 29
do Decreto Estadual nº 1986/2013, que dispõe que o auto de infração deve ser julgado no prazo de 30 (trinta) dias, devendo priorizar os processos que possuem bens apreendidos.
Para justificar seu direito líquido e certo, relaciona julgados deste Tribunal
de entendimento de que
“a demora excessiva na conclusão do processo administrativo permite o levantamento do termo de embargo, porque o autuado não pode ficar de à mercê do poder público, sem definição de sua situação em prazo razoável”

- e que, por analogia, o mesmo posicionamento deve ser estendido à
ap
reensão dos maquinários.

A premissa não pro
s
pera. Em que pese a idoneidade dos julgados colacionados
, conforme se confere
das ementas anexadas, todos casos arrolados
derivam de
ação declaratória de nulidade (auto de infração ambiental)
- ou seja, ações de conhecimento que não visam reconhecimento de direito líquido e certo,
mas sim, a nulidade (desconstituição) de ato administrativo
, para a qual admite-
se a devida instrução
probatória
.

O direito líquido e certo é um direito que deve ser provado de plano (de imediato). N
a via eleita pela parte
, não há dilação probatória,
cabendo ao Impetrante
provar o direito com os fatos e razões apresentadas na exordial.

Esse direito perseguido
é compreendido como
induvidoso, apto a ser reclamado, visto que seus requisitos legais, sua extensão e exigibilidade se encontram preenchidos
em totalidade
.

À título de exemplo, caberia ao Impetrante a alegação de direito líquido e certo em relação ao cumprimento de prazos estabelecidos em lei para análise e julgamento dos processos administrativos junto à SEMA,
com base na
existência de pre
visão legal nesse sentido pelo Decret
o Estadual, bem como
na suposta omissão do agente coator
, pelo que se imputaria, caso procedentes as afirmações, a
concessão da segurança para determinar ao órgão que realize a anális
e da demanda em prazo estipulado por lei (não cabendo, aqui, a deliberação do mérito administrativo pelo Judiciário, mas sim a determinação de
observância

dos prazos fixados em lei
na esfera da Administração Pública).

Contudo, não verifico ofensa a direito líquido e certo
que constituiria na
liberação
dos maquinários apreendidos em face de fiscalização ambiental, tanto pela ausência de previsão legal nesse sentido, tanto porque

o alegado direito subjetivo não decorre de fatos incontroversos
na presente narrativa – ao menos em momento liminar.

Nada impede
que eventuais nulidades acerca do Termo de Apreensão
e do Processo Administrativo
sejam
objeto de ação própria, visto que
a desconstituição de documento público dotado de presunção relativa de veracidade
,
por certo
,
demandará
dilação probatória
, não comportada ao presente rito processual eleito.

Nesse exato sentido, colaciono entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA
– VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO –
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO
–SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A apreensão de veículos em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, consoante disposto nos
arts
. 25 e 72, IV, da Lei
n.°
9.605/1998. 2. “Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”. (
AREsp
1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019,
DJe
18/10/2019). 3. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.
4. Ressalto, por oportuno, que o presente
mandamus
não é a via adequada para discutir a nulidade do termo de apreensão, devendo a parte valer-se, querendo, do meio apropriado e hábil para discutir o caso em questão
. 5. Recurso conhecido e não provido (N.U 1024473-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024) [
g.n
].

No mais, verifico que a certidão informando que o processo administrativo nº
440662/2020 não foi localizado para
atendimento presencial de vista e carga (Id. 107871270 – processo de origem) é datado do ano de 2022, sem que se tenha qualquer evidência de que o feit
o permaneça em suposto extravio
e sem novas deliberações
– pelo que se faz salutar o processamento regular do feito
junto ao Juízo
a quo
.

À vista disso
, depreende-se que
o ato administrativo

está

suficientemente
motivad
o

em acordo
a
o arcabouço jurídico
que regula a matéria
ambiental
– especificamente em relação
à apreensão do instrumento utilizado ao cometimento de infração administrativa ou de crime
.

Ainda que se tratasse
de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental
.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente
no momento em que
a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.
2. Os
arts
. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.
3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória. 4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia.
Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.

5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.
6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental. 7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário.
Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial

(STJ -
AREsp
: 1084396 RO 2017/0082058-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/10/2019)
[
g.n
].

Nessa toada foi o entendimento da Procuradoria Geral de Justiça
, em parecer acostado
(Id.
239595667
):

“Igualmente, “ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel” (TJMT, N.U 1010680-15.2021.8.11.0000, Relator: Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/10/2022). Ademais, a despeito de o processo administrativo em que se apura a responsabilidade pela infração ambiental ter sido extraviado, é certo que “o presente
mandamus
não é a via adequada para discutir a nulidade do termo de apreensão, devendo a parte valer-se, querendo, do meio apropriado e hábil para discutir o caso em questão" (TJMT, N.U 1024473-24.2023.8.11.0041, Relatora: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2024).

Isto é, malgrado a não localização do processo administrativo, a infração ambiental objeto do auto de infração e termo de apreensão do maquinário é incontroversa [presunção de veracidade e prova idônea da infração ambiental], de modo que, salvo melhor juízo, tal circunstância [extravio], por si só, não legitima a pretensão de ser a impetrante nomeada depositária fiel, mas apenas o direito a ampla defesa e contraditório.

Nesse quadro, não se identifica direito líquido e certo
”.

Destarte, entendo por ausentes os requisitos
d
o artigo 7º da Lei 12.016/2009
(fundamento relevante – direito líquido e certo; perigo de ineficácia da medida – perigo da demora)
,
necessários
para a concessão da liminar no mandado de segurança
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, no sentido de reformar a r. decisão e ind
eferir a tutela provisória de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024